Tribunal: CARF
Processo: 13896.911513/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.911513/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.383 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ALCANTARA FEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.911513/2012-02
Fl. 6710
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

Fl. 6711
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 10788.95654.100708.1.3.03-5473
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Ano-calendário 2007 –
Exercício 2008 (01.01.2007 a 31.12.2007) no valor de R$ 476.044,31 (quatrocentos e setenta e
seis mil, quarenta e quatro reais e trinta e um centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 5.942), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 962.591,91 (novecentos
e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), reconheceu o
valor de R$ 211.035,68 (duzentos e onze mil, trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), de
forma que as compensações não restaram homologadas. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 5.913/5.933)
por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
argumentou a Interessada que recebe adiantamentos de seus clientes em
anos anteriores ao de prestação de serviços, de forma que devem ser
consideradas as retenções efetuadas anteriormente ao ano-calendário de
prestação de serviços, bem como algumas outras situações específicas, tais
como o cancelamento de contrato com aproveitamento da retenção em
novo contrato ou a falta de retenção com posterior devolução do valor ao
cliente, o que então daria efetividade à retenção e assim possibilitaria seu
aproveitamento;
(ii)
para fins de comprovação, juntou notas fiscais, contratos, comprovantes de
retenção e fichas financeiras;
(iii)
pugna pela aplicação do princípio da verdade material.
Fl. 6712
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 29 de novembro de 2019, a
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande
(“DRJ/CGE”), em Acórdão de no 04-50.967 (e-fls. 6.632/6.640), entendeu por bem julgá-la
parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
sem uma demonstração analítica, para cada cliente que teria efetuado a
retenção, com as datas de remessa ou recebimentos dos valores líquidos
conciliados com extratos bancários, especificação do valor bruto e das
deduções efetuadas, e a totalização por contrato e nota fiscal de serviços,
não há como se aferir a veracidade do alegado;
(ii)
saliente-se a essencialidade de que as alegações da Interessada sejam
corroboradas por documentos de terceiros, no caso, extratos bancários,
pois, seja por força do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, seja pela
aplicação subsidiária da inteligência processualista do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil, cabe ao sujeito passivo o ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito, no caso, o crédito que detém contra a Fazenda
Pública;
(iii)
a análise é realizada a partir das declarações transmitidas pelas fontes
pagadoras (DIRFs) e da declaração de compensação entregue pelo sujeito
passivo, e, em não havendo o reconhecimento integral das retenções na
fonte, como no caso concreto, então caberia à parte Requerente o dever de
demonstrar a efetividade da retenção, pela apresentação da documentação
comprobatória de que trata a legislação de regência;
(iv)
com a finalidade de comprovar as retenções na fonte a Interessada trouxe
apenas documentos de sua própria autoria, que não são suficientes para
tanto, por ser ela a própria beneficiária do direito creditório postulado, pois
“ninguém pode constituir título de prova a favor de si mesmo, porque é
justificável a suspeita de que quem afirma, ou negue, um dado de fato o
faça, ainda que contra a realidade, porém unicamente para favorecer seu
próprio interesse” (MESSINEO apud SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga.
Princípios Fundamentais do Direito Administrativo Tributário – Função
Fiscal, 2a ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 56);
(v)
os fatos que impliquem efeitos tributários favoráveis a quem os declara
exigem prova documental hábil, o que, certamente, exclui os que são
produzidos pelo próprio declarante;
(vi)
os documentos fiscais e escrituração contábil, por si sós, não se prestam ao
objetivo de comprovar o imposto ou contribuição retido pela fonte
pagadora. Para tal finalidade, imprescindível que o meio de prova tenha o
lastro de terceiro;
(vii)
com relação às estimativas compensadas, o valor de R$ 600.167,83 deve
ser deduzido para fins de apuração do saldo negativo.
Fl. 6713
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
EMENTA
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 21/05/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 04-50.967, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 6.661) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 6.664/6.680), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
exigir da Recorrente que junte documentos de terceiros, ou “com lastro de
terceiros”, como exigido na r. decisão recorrida, é impor ônus excessivo a
ela, obrigando-a a produzir prova impossível, inverossímil e inviável, em
evidente oposição e desrespeito ao princípio da verdade material que deve
reger o processo administrativo fiscal;
(ii)
a conclusão que se chega, é que a única forma de se comprovar que a
Recorrente faz jus aos créditos pleiteados, é pela análise dos documentos
apresentados com a Manifestação de Inconformidade, pois neles constam
todas as informações requeridas pelos Julgadores, quais sejam, as datas de
recebimento dos valores líquidos, a especificação dos valores brutos e das
deduções efetuadas e a totalização por contrato e nota fiscal de serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
Fl. 6714
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
21/05/2022 (e-fl. 6.661), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 19/02/2020
(e-fl. 6.663), ou seja, antes mesmo do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL, apurado no Ano-calendário 2007 – Exercício 2008 (01.01.2007 a
31.12.2007) no valor de R$ 476.044,31 (quatrocentos e setenta e seis mil, quarenta e quatro reais
e trinta e um centavos), resultante de retenções e estimativas.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 5.942), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no importe
de R$ 151.388,40 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 6715
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

centavos) e as estimativas no valor de R$ 600.167,83 (seiscentos mil, cento e sessenta e sete
reais e oitenta e três centavos) “não restaram confirmadas”. Confira-se:

[...]

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório no valor de R$
600.167,83 (seiscentos mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), a título de
estimativas, nos seguintes termos:
Fl. 6716
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

“No caso em análise, as estimativas compensadas enquadram-se no item “e”
acima, conforme mostram os relatórios transcritos a seguir e, por isso, o valor de R$
600.167,83 deve ser deduzido para fins de apuração do saldo negativo: [...]”. (e-fl.
6.636, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não
confirmadas na decisão recorrida, no montante de R$ 151.388,40 (cento e cinquenta e um mil,
trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).
Pois bem.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, “juntou toda a documentação
hábil e idônea para comprovar a totalidade dos créditos de CSLL retida na fonte, fazendo tal
demonstração por todos os meios de prova possíveis, como contratos, notas fiscais, recibos e
depósitos bancários”.
Aduz ainda a Recorrente:
“Exigir da Recorrente que junte documentos de terceiros, ou “com lastro de terceiros”,
como exigido na r. decisão recorrida, é impor ônus excessivo a ela, obrigando-a a
produzir prova impossível, inverossímil e inviável, em evidente oposição e desrespeito
ao princípio da verdade material que deve reger o processo administrativo fiscal”. (e-fl.
6.666)
Ocorre que, tais alegações restaram expressamente combatidas pelo Acórdão
recorrido, no qual se sublinhou:
“Argumentou a interessada que recebe adiantamentos de seus clientes em anos
anteriores ao de prestação de serviços, de forma que devem ser consideradas as
retenções efetuadas anteriormente ao ano-calendário de prestação de serviços, bem
como algumas outras situações específicas, tais como o cancelamento de contrato com
aproveitamento da retenção em novo contrato ou a falta de retenção com posterior
devolução do valor ao cliente, o que então daria efetividade à retenção e assim
possibilitaria seu aproveitamento.
Para fins de comprovação, juntou notas fiscais, contratos, comprovantes de
retenção e fichas financeiras.
Entretanto, sem uma demonstração analítica, para cada cliente que teria
efetuado a retenção, com as datas de remessa ou recebimentos dos valores líquidos
conciliados com extratos bancários, especificação do valor bruto e das deduções
efetuadas, e a totalização por contrato e nota fiscal de serviços, não há como se aferir a
veracidade do alegado.
Saliente-se a essencialidade de que as alegações da interessada sejam
corroboradas por documentos de terceiros, no caso, extratos bancários, pois, seja por
força do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, seja pela aplicação subsidiária da
inteligência processualista do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao sujeito
passivo o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, o crédito que
detém contra a Fazenda Pública.
Na prática, a análise é realizada a partir das declarações transmitidas pelas fontes
pagadoras (DIRFs) e da declaração de compensação entregue pelo sujeito passivo, e, em
não havendo o reconhecimento integral das retenções na fonte, como no caso
concreto, então caberia à parte requerente o dever de demonstrar a efetividade da
Fl. 6717
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

retenção, pela apresentação da documentação comprobatória de que trata a legislação
de regência”. (e-fls. 6.634, g.n.)
Ademais, além da Recorrente não comprovar as retenções não confirmadas na
decisão recorrida, muitas das notas fiscais juntadas aos autos sequer apresentam valor compatível
com o mencionado em PER/DCOMP. Veja-se a título exemplificativo:

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS
DATA DE
EMISSÃO
N° NOTA
FISCAL
CNPJ DO
TOMADOR
VALOR DA
NOTA
FISCAL
CSLL
RETIDA
VALOR
PER/DCOMP
VALOR
CONFIRMADO
E-
FLS.
07/05/2007
00004027
02.199.454/0001-69
30.168,00
301,68
377,10
301,69
72
09/04/2007
00001211
00.013.434/0001-26
10.200,00
102,00
102,00
0,00
77
21/05/2007
00004819
00.015.972/0001-60
19.350,00
193,50
Não consta
Não consta
81
17/07/2007
00006422
00.015.972/0001-50
14.000,00
140,00
333,50
140,00
85
09/04/2007
00001449
00.019.360/0001-10
9.000,00
90,00
Não consta
Não consta
88
21/05/2007
00005200
00.020.664/0001-12
28.890,00
288,90
288,90
0,00
92
11/10/2006
00000027
00.059.993/0001-77
64.064,00
640,64
Outro período
Outro período
97
21/05/2007
00004937
00.068.691/0001-65
50.280,00
502,80
502,80
449,40
101
21/05/2007
00005224
00.131.213/0001-52
9.675,00
96,75
48,38
0,00
113
07/05/2007
00003658
00.144.267/0001-17
27.090,00
270,90
Não consta
Não consta
118
09/04/2007
00001054
00.164.024/0001-86
25.200,00
252,00
302,40
0,00
123
09/04/2007
00001055
00.164.024/0001-96
5.040,00
50,40
Não consta
Não consta
126
07/05/2007
00003472
00.175.649/0001-43
40.131,00
401,31
300,96
0,00
134
07/08/2007
00006678
00.218.262/0001-27
16.500,00
165,00
110,00
0,00
145
21/05/2007
00005050
00.296.462/0001-17
87.000,00
870,00
Não consta
Não consta
151
17/09/2007
00007125
00.327.389/0001-84
25.704,00
257,04
257,04
0,00
156
23/04/2007
00002733
00.337.959/0001-17
19.600,00
196,00
196,00
0,00
160

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal (PAF).
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 6718
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

À vista das razões trazidas com a impugnação, passa-se à análise dessas rubricas.
RETENÇÃO NA FONTE
Argumentou a interessada que recebe adiantamentos de seus clientes em anos
anteriores ao de prestação de serviços, de forma que devem ser consideradas as
retenções efetuadas anteriormente ao ano-calendário de prestação de serviços, bem
como algumas outras situações específicas, tais como o cancelamento de contrato com
aproveitamento da retenção em novo contrato ou a falta de retenção com posterior
devolução do valor ao cliente, o que então daria efetividade à retenção e assim
possibilitaria seu aproveitamento.
Para fins de comprovação, juntou notas fiscais, contratos, comprovantes de
retenção e fichas financeiras.
Entretanto, sem uma demonstração analítica, para cada cliente que teria efetuado
a retenção, com as datas de remessa ou recebimentos dos valores líquidos conciliados
com extratos bancários, especificação do valor bruto e das deduções efetuadas, e a
totalização por contrato e nota fiscal de serviços, não há como se aferir a veracidade do
alegado.
Saliente-se a essencialidade de que as alegações da interessada sejam
corroboradas por documentos de terceiros, no caso, extratos bancários, pois, seja por
força do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, seja pela aplicação subsidiária da
inteligência processualista do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao sujeito
passivo o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, o crédito que detém
contra a Fazenda Pública.
Na prática, a análise é realizada a partir das declarações transmitidas pelas fontes
pagadoras (DIRFs) e da declaração de compensação entregue pelo sujeito passivo, e, em
não havendo o reconhecimento integral das retenções na fonte, como no caso concreto,
então caberia à parte requerente o dever de demonstrar a efetividade da retenção, pela
apresentação da documentação comprobatória de que trata a legislação de regência.
Com a finalidade de comprovar as retenções na fonte a interessada trouxe apenas
documentos de sua própria autoria, que não são suficentes para tanto, por ser ela a
própria beneficiária do direito creditório postulado, pois “ninguém pode constituir título
de prova a favor de si mesmo, porque é justificável a suspeita de que quem afirma, ou
negue, um dado de fato o faça, ainda que contra a realidade, porém unicamente para
favorecer seu próprio interesse” (MESSINEO apud SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga.
Princípios Fundamentais do Direito Administrativo Tributário – Função Fiscal, 2a ed..
Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 56).
Essa ideia está por trás do § 1o do art. 9o do Decreto-lei 1.598/77, segundo o qual
“a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.”
Do texto, pode-se depreender a regra geral implícita ao direito probatório, no
sentido de que os fatos que impliquem efeitos tributários favoráveis a quem os declara
exigem prova documental hábil, o que, certamente, exclui os que são produzidos pelo
próprio declarante.
Consoante o exposto, os documentos fiscais e escrituração contábil, por si sós,
não se prestam ao objetivo de comprovar o imposto ou contribuição retido pela fonte
Fl. 6719
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

pagadora. Para tal finalidade, imprescindível que o meio de prova tenha o lastro de
terceiro.
Esse entendimento está pacificado no CARF, como comprovam os julgados
adiante relacionados:
Acórdão 1301-002.075, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, 05/07/2016
RETENÇÃO DO IRRF. PROVA. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO PRÓPRIO
RECORRENTE. RECUSA. Notas fiscais emitidas pelo próprio Recorrente e sua
escrituração contábil, por si sós, não se prestam ao objetivo de comprovar o
imposto que a fonte pagadora estava obrigada a reter. Para tal finalidade,
imprescindível que o meio de prova tenha o lastro de terceiro.
Acórdão no 1802-002.553, 2a Turma Especial, 25/03/2015
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.COMPROVAÇÃO.
No
pedido
de
restituição/compensação, a prova hábil para comprovar os rendimentos obtidos
e o IRPJ retido na fonte é o comprovante de que trata a específica legislação
tributária. Na sua ausência, por interpretação razoável, são admitidos os
valores apresentados em Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF).
Todavia as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte, mas
sem escrituração contábil com a discriminação dos fatos e sem os comprovantes
de rendimentos e o tributo retido na fonte, não comprovam a retenção no
período, não se sobrepõem nem invalidam as informações constantes das DIRF
utilizadas pela Administração Tributária para reconhecimento do direito
creditório.
Acórdão no 1801-001.315, 1a Turma Especial, 06/12/2012
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO DE
IRRF. A dedução do IRRF condiciona-se à demonstração de efetivo
recolhimento dos valores aos cofres públicos e ao oferecimento das respectivas
receitas à tributação. As notas fiscais e planilhas elaboradas pelo contribuinte
não são suficientes para a comprovação de liquidez e certeza do direito
afirmado.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Aplica-se à questão o Parecer Normativo COSIT/RFB No 02, de 03 de dezembro
de 2018, verbis:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se: a) os valores apurados mensalmente por
estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio de 2018, data que
entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação
de débitos tributários concernentes a estimativas; b) os valores apurados por
estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos
jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data; c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o
lançamento da multa por estimativa não paga; os valores dessas estimativas
devem ser glosados; não há como cobrar o valor correspondente a essas
estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL. d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho
decisório que não homologou a compensação for prolatado antes de 31 de
dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, não há formação
Fl. 6720
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ
ou a base de cálculo negativa da CSLL; e) no caso de Dcomp não homologada,
se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário,
ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem
três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido; f) se o valor
objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
No caso em análise, as estimativas compensadas enquadram-se no item “e”
acima, conforme mostram os relatórios transcritos a seguir e, por isso, o valor de R$
600.167,83 deve ser deduzido para fins de apuração do saldo negativo:

Fl. 6721
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

Fl. 6722
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO
Valor do direito creditório reconhecido no presente julgamento, correspondente
conforme análise efetuada nos tópicos anteriores:

CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO por conhecer a manifestação de inconformidade, e, no
mérito, por sua procedência parcial, reconhecendo o direito creditório demonstrado no
tópico precedente.
A Unidade da Receita Federal competente procederá à homologação das
compensações/ressarcimento/restituição até o limite desse valor, observadas as normas
aplicáveis à matéria”.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Fl. 6723
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.383 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911513/2012-02

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 6724
DF CARF MF
Original